Tribunal: STF
Processo: Rcl 78185
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Wam Comercialização S.A. (Wam Brasil Negócios Inteligentes Ltda.), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0011032-75.2023.5.18.0161), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamado iniciou a prestação de serviços, por meio de termo de parceria de corretagem em 11 de janeiro de 2019, tendo o distrato do contrato ocorrido em 24 de março de 2023. 



    O contrato de prestação de serviços foi realizado mediante a empresa do Reclamado, atualmente denominada PHILLIPPY BUSINESS, inscrita no CNPJ de nº 32.422.308/0001-11, sendo que atualmente está ativa, ou seja, há mais de 2 (dois) anos após o encerramento da prestação de serviços com esta Reclamante. […]



    Na sentença prolatada pelo Juízo a quo, em 14 de outubro de 2024, este entendeu pelo reconhecimento do vínculo empregatício, pela mera inversão do ônus da prova, decidindo em contrário aos precedentes desta Suprema Corte (ADPF 324 e Tema 725 de Repercussão Geral), os quais possuem aplicação obrigatória e imediata desde 30/08/2018, em casos de terceirização e pejotização, desconsiderando-se o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes (Id. Ab3fba7). […]



    Ao sentenciar, por tratar de matéria de ordem pública, o Juízo originário declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a ação, e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual. 



    O Reclamante, ora Reclamado, interpôs recurso ordinário, e o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, entendeu que é competência da Justiça do Trabalho julgar a ação, e reformou a sentença determinando a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.



    Ao sentenciar novamente, o Juízo originário deferiu o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, com base na mera inversão do ônus da prova, por não reconhecer a licitude de outras formas de contratação, presumindo a fraude na contratação de natureza civil, decidindo em contrários aos precedentes desta Suprema Corte, os quais possuem observância obrigatória desde 30/08/2018. 



    Foi interposto Recurso Ordinário, por parte da ora Empresa Reclamante, objetivando a reforma da r. sentença, principalmente no que tange ao reconhecimento do vínculo empregatício, todavia, o recurso foi mantido no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício. 



    A ora Reclamante irá interpor recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, visando a reforma da decisão reclamada. 



    Visando garantir a observância das decisões desta Suprema Corte, vale-se a Reclamante, da presente Reclamação Constitucional. 



    […]



    A ora Reclamante interpôs recurso ordinário, a fim de afastar o reconhecimento do vínculo empregatício. Apesar disso, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, manteve o reconhecimento do vínculo, adotando as razões de decidir da sentença, presumindo fraude no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, vejamos (Id. 8B136a9):



    […]



    Ao contrário do contido na sentença a quo e no acórdão, observando a tese formada na ADPF 324/DF é plenamente lícita a contratação de outra pessoa jurídica para realização da “atividade-fim” de um negócio.



    Ressalte-se também a ADC 48 e a ADI 3.961, ambas de natureza cível, onde a expressa relação comercial entre empresa e transportadores autônomos foi considerada constitucional, enquanto, na ADI 5.625, foi declarada a validade dos contratos de parceria firmados entre empresas e autônomos no ramo da beleza.”



    Ao final, no mérito, requer “a cassação do Acórdão reclamado, que manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, julgando-se improcedente a demanda originária, processo nº 0011032-75.2023.5.18.0161”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante.



    O Juízo reclamado reconheceu a existência do vínculo empregatício, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos (e-Doc 11):  



    “A questão que se coloca ao exame no presente feito é conhecida neste Eg. Tribunal, que já a enfrentou em outras oportunidades, em casos análogos envolvendo a controvérsia a respeito da relação jurídica havida entre as mesmas reclamadas e os trabalhadores que lhe prestam o serviço de consultoria imobiliária na venda de cotas de imóveis.



    E o conjunto probatório produzido no caso concreto corrobora o que reiteradamente tem sido decidido por esta Eg. Corte Trabalhista nos casos semelhantes, a saber, que a contratação do reclamante como corretor de Imóveis, de fato, dera-se em fraude à legislação, com o objetivo de burlar a incidência das leis trabalhistas.



    O fato de a referida contratação ter sido formalizada com a aparência de ajuste de natureza civil, sob a alcunha de contrato de corretagem ou de parceria, não impede o reconhecimento da existência de vínculo de emprego entre as partes, se a realidade dos fatos demonstrar que o labor ocorria de forma pessoal, onerosa, não eventual e com subordinação jurídica (como de fato ocorreu no presente caso).



    Cumpre consignar que, embora tenha sido juntado aos autos "Termo de Parceria para Atividade Autônoma de Promoção de Vendas sem Exclusividade", a prova dos autos revelou que a prestação de serviços pelo reclamante continha todos os elementos típicos da relação de emprego, conforme exaustivamente demonstrado pelo douto Juízo de primeiro grau, tendo a r. sentença, a meu ver, analisado adequadamente a presente questão..”



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou a contratação da parte beneficiária como corretor autônomo, na forma da Lei 6.530/1978. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de corretagem de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada e, desde logo, JULGO IMPROCEDENTE a ação trabalhista de origem (Processo 0011032-75.2023.5.18.0161), Tribunal Regional do Trabalho da 18ª  Região. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente